Tribunal: STF
Processo: RE 1250993
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que se concluiu pela incorporação de parcela relativa à fração de 1/10 de FC-05 à remuneração da autora, cujo período aquisitivo foi completado em 30/5/1998.
    O presente recurso perdeu o objeto.
    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela União, “para negar à autora o direito ao recebimento da vantagem pretendida” (Resp 1.720.649/RS, Rel. Min. Og Fernandes, com trânsito em julgado certificado em 11/12/2019, à pág. 176 do documento eletrônico 3). 
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator